Tribunal: TRF3
Processo: 5019180-27.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
760/1006)

5019180-27.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019180-27.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: M. CHIQUETE MINIMERCADO EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, M. CHIQUETE MINIMERCADO EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE REJEITADOS. EMBARGOS DA UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Alegação de contradição e obscuridade decorrente de interpretação extensiva do Tema 1.079 para abarcar o INCRA, Salário-Educação, ABDI, APEX e SEBRAE.

Pedido de suspensão ou o julgamento favorável à luz da higidez do art. 4o da Lei no 6.950/1981.

Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do tema 1079 do STJ, e de observação da Recomendação n.o 134/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça.

Necessidade de observar, em relação às contribuições ao INCRA, salário-

educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI, a tese fixada no tema 1.390/RR, para a qual não houve a aplicação de modulação.

Da necessidade de aplicação restrita da modulação de efeitos do tema 1.079/RR às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva (contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC). Bem assim, o termo inicial e final na aplicação da modulação do Tema 1.079.

Necessidade de definir que a modulação deve se restringir aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão), em conformidade com a modulação determinada pelo STJ no tema 1079/RR.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

8. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos do contribuinte rejeitados. Embargos da União parcialmente acolhidos.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Recomendação n.o 134/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça. Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.390 do Superior Tribunal de Justiça. Lei Federal no. 6.950/1981.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019180-27.2020.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: M. CHIQUETE MINIMERCADO EIRELI - EPP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO MACHADO - SP166229-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO MARQUES JUNIOR - SP373802-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, M. CHIQUETE MINIMERCADO EIRELI - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante e deu parcial provimento à apelação da União. Segue a ementa (ID 347303243):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra r. decisão que deu parcial provimento ao mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade do recolhimento das contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), SESC, SENAC e SEBRAE, com a observância do valor-limite de 20 salários-mínimos, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Federal no. 6.950/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

4. Com a definição do Tema no. 1.079 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

5. A publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

6. Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

7. Embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

8. É cabível a modulação dos efeitos, reconhecendo-se que a limitação da base de cálculo se aplica aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a distribuição até 02/05/2024.

9. Não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

10. De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação da impetrante desprovida e apelação da União parcialmente provida.

12. Tese de julgamento: segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.040; Lei Federal no. 6.332/1976; Lei Federal no. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp n. 1.898.532/CE, j. 13/03/2024, DJe de 02/05/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA; STJ, 1a Seção, REsp n. 1.365.095/SP, j. 13/02/2019, DJe de 11/03/2019, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; TRF-3, 6a Turma, AC 5004664-30.2021.4.03.6144, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, AMS 5002015-33.2021.4.03.6002, j. 05/10/2023, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO; STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI.

Embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO ESTRELA DO PIRANI EIRELI., (ID 355498898) e pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL (ID 356267193).

A parta contribuinte aponta que o v. Acórdão incorreu em contradição e obscuridade. Isso porque realizou interpretação extensiva do Tema 1.079 para abarcar o INCRA,

Salário-Educação, ABDI, APEX e SEBRAE. Pede a reforma do julgado e a suspensão ou o julgamento favorável à luz da higidez do art. 4o da Lei no 6.950/1981.

A União alega omissões no v. acórdão e requer o saneamento nos seguintes pontos:

Necessidade de sobrestamento até o trânsito em julgado do tema 1079 do STJ. Isso porque os acórdãos proferidos pela Primeira Seção do STJ nos Recursos Especiais representativos da controvérsia relativos ao Tema 1.079 ainda não transitaram em julgado. Nesse sentido, pede a observação da Recomendação n.o 134/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça.

2. Necessidade de observar, em relação às contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI, a tese fixada no tema 1.390/RR, para a qual não houve a aplicação de modulação.

3.Da necessidade de aplicação restrita da modulação de efeitos do tema 1.079/RR às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva (contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC). Bem assim, o termo inicial e final na aplicação da modulação do Tema 1.079. Impossibilidade de repetição dos valores pretéritos à decisão favorável ao contribuinte nos presentes autos

4. Necessidade de definir que a modulação deve se restringir aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão), em conformidade com a modulação determinada pelo STJ no tema 1079/RR.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

Respostas (IDs 356671387 e 358219276).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica dos seguintes trechos do v. Aresto:

“Em sede preliminar, pontuo que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

(...)

Quanto ao limite de 20 salários mínimos, o artigo 5o da Lei Federal no. 6.332/1976 estabelecia a forma de reajuste do “limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições destinadas ao INPS”.

Posteriormente, tal limite foi alterado pela Lei Federal no. 6.950/1981.

(...)

É importante anotar que referido dispositivo previa dois limites de incidência tributária: (1) no caput a limitação referente às contribuições previdenciárias, incidente sobre o salário de contribuição estabelecido pela legislação previdenciária; e (2) no parágrafo único, uma limitação à incidência de contribuições parafiscais, devidas a terceiros.

A distinção foi observada no voto da Min. Regina Helena Costa por ocasião da análise do tema, em regime repetitivo (Tema no. 1.079 – STJ)

(...)

Assim, segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

(...)

Consigna-se, no ponto, que ao longo do voto, a Min. Regina Helena Costa faz referência ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do afastamento da limitação na exigência das contribuições ao FNDE (salário-educação), INCRA, Diretoria de Portos e Costas (DPC) e Fundo Aeroviário.

Assim, embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

(...)

Quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema no. 1079-STJ, em consulta ao andamento processual no C. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento vinculante teve início em 25/10/2023 e a publicação do v. Aresto ocorreu no DJe de 02/05/2024.

De outro lado, a presente ação judicial foi distribuída em 28/09/2020, o pedido liminar foi parcialmente deferido em 17/11/2020 (ID 328764128) e a r. sentença de parcial procedência foi prolatada em 31/03/2025 (ID 328764294).

Assim, é cabível a modulação dos efeitos, reconhecendo-se que a limitação da base de cálculo se aplica aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a propositura da ação até 02/05/2024.”

Em relação ao Tema 1.390 do Superior Tribunal de Justiça, destacado pelos embargantes, convém observar que o r. Tema foi julgado recentemente. Segue a ementa:

“Ementa. TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(REsp n. 2.185.634/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.)”

Tem-se, pois, que a tese firmada no Tema 1.390 converge com a tese firmada no Tema 1.079, em especial no que se refere à inaplicabilidade do teto limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente, e em nada altera o resultado do julgamento nestes autos.

Assim, à vista do julgado no Tema 1.390, quanto à modulação de efeitos, é de se acolher parcialmente os embargos de declaração da União apenas para esclarecer que a modulação de feitos na forma estabelecida no v. Acórdão (ID 352716487) não se aplica às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP.

No mais, a insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração do contribuinte e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração da União.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DO CONTRIBUINTE REJEITADOS. EMBARGOS DA UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Alegação de contradição e obscuridade decorrente de interpretação extensiva do Tema 1.079 para abarcar o INCRA, Salário-Educação, ABDI, APEX e SEBRAE.

Pedido de suspensão ou o julgamento favorável à luz da higidez do art. 4o da Lei no 6.950/1981.

Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do tema 1079 do STJ, e de observação da Recomendação n.o 134/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça.

Necessidade de observar, em relação às contribuições ao INCRA, salário-

educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI, a tese fixada no tema 1.390/RR, para a qual não houve a aplicação de modulação.

Da necessidade de aplicação restrita da modulação de efeitos do tema 1.079/RR às contribuições especificamente nominadas na tese repetitiva (contribuições ao SESI, SENAI, SESC, SENAC). Bem assim, o termo inicial e final na aplicação da modulação do Tema 1.079.

Necessidade de definir que a modulação deve se restringir aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão), em conformidade com a modulação determinada pelo STJ no tema 1079/RR.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

8. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos do contribuinte rejeitados. Embargos da União parcialmente acolhidos.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Recomendação n.o 134/2022 pelo Conselho Nacional de Justiça. Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 1.390 do Superior Tribunal de Justiça. Lei Federal no. 6.950/1981.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração do contribuinte e ACOLHEU PARCIALMENTE os embargos de declaração da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão